Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700208-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA BERNADO CAMPOS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 67659365). Considerando a convocação do MM. Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeida para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator